Tribunal: TJES
Processo: 5008208-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008208-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO JORGE DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO EM ABORDAGEM POLICIAL. EQUÍVOCO COMETIDO POR AGENTE DO ESTADO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NA DOCUMENTAÇÃO DA MOTOCICLETA DO RECORRENTE OCASIONANDO RESTRIÇÃO DE LICENCIAMENTO. VEÍCULO QUE NUNCA HAVIA SE ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sendo a referida previsão inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

II.
Na hipótese dos autos, o Autor/Recorrente teve seu veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de suposta irregularidade no licenciamento, quando na verdade toda a situação foi gerada por equívoco da Administração Pública ao registrar equivocadamente informações de motocicleta como envolvida em sinistro - acidente de trânsito - fato este que não ocorreu conforme a prova produzida pelo Recorrente.

III.
Depreende-se que o Recorrente teve sua motocicleta apreendida e removida para um pátio, restando impossibilitado de seu uso durante 02 (dois) dias, ocasião em que restou liberado condicionalmente até que pudesse realizar a vistoria e, neste ensejo, regularizar o licenciamento do veículo, consoante extrai-se do Documento de Liberação Condicionada no Id. 5147280 - pág. 01. Não suficiente, o Recorrente foi obrigado a ter que comparecer no Batalhão da Polícia de Trânsito para obter documentação (Id. 5147276 - pág. 01) referente à inexistência de Boletim de Ocorrência envolvendo sua motocicleta em acidente de trânsito, objetivando comprovar o erro perpetrado na documentação.

III.
Para além da privação de utilização de seu bem, à míngua de qualquer culpa, o Recorrente ainda foi obrigado a arcar, na oportunidade, com todos os custos proveniente da multa que lhe foi aplicada, da inspeção da motocicleta e da retirada do pátio, o que totalizou no valor da reparação material apontada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

IV
.

O
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial.

V.
A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional em reparar o dano suportado pelo Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares. Precedentes.

VI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau para reconhecer a ocorrência de dano moral e fixá-los no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), redistribuindo os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e acolher o pedido exordial alusivo aos danos morais, fixando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Recorrente, devidamente atualizados na forma estipulada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.086, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que os ônus sucumbenciais deverão ser arcados integralmente pelos Recorridos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
PAULO JORGE DE SOUZA
formalizou a interposição de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5147726) em razão da
SENTENÇA
(Id. 5147725), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
postulada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes o pedidos exordiais,
“para CONDENAR o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES e o Estado do Espírito Santo, este último de forma subsidiária, a restituir ao autor a importância de R$ 1.625,50 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice IPCA-E a partir do efetivo desembolso e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (apreensão do veículo)”
, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre o Recorrente e os Recorridos, bem como arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“em 24/09/2020, foi parado por uma viatura da PRF – Polícia Rodoviária Federal para realização de abordagem costumeira. Sem se importar com a referida abordagem, o recorrente entregou e informou tudo que lhe foi pedido, pois sabia que estava em dia com todas as suas obrigações para com o veículo e habilitação”
.

Pontua, outrossim, que nessa ocasião, para sua surpresa a
“moto possuía uma restrição de LICENCIAMENTO, o que acarretou o registro da seguinte infração: CONDUZIR O VEÍCULO REGISTRADO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO. Todavia, o recorrente nunca deixou uma parcela de Licenciamento/IPVA do veículo vencer, estando totalmente adimplente com os pagamentos (comprovantes de pagamento em anexo)”.

Afirmou, ademais, que restou constatada restrição indevidamente inserida no sistema alusiva à
“VEÍCULO RECUPERADO DE SINISTRO”, circunstância que nunca ocorreu, tendo que envidar esforços junto ao BATALHÃO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO para demonstrar que a informação de anotação de sinistro provém de erro material levado a efeito a partir do registro de um acidente envolvendo uma outra motocicleta “YAMAHA/FAZER 250/2018, cuja placa informada no boletim foi a mesma placa da motocicleta do recorrente, QRB5676, (HONDA XRE – 190) quando na verdade, o correto seria QRB5679, (YAMAHA/FAZER 250/2018), motocicleta envolvida no acidente, mostrando o erro cometido pelo agente ao lavrar a ocorrência, que de forma equivocada lançou os dados do veículo (modelo, placa) do recorrente conforme documentos probatórios acostados nos autos.
”

Destaca que toda essa situação ocasionou
“grande prejuízo ao recorrente, tanto pelo estresse e constrangimento experimentado quanto por todos os valores investidos na regularização de um sinistro que ele, sequer tinha conhecimento, quem dirá participou”
, se revelando necessária a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Historicamente, por ocasião da prolação de Sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de erro levado a efeito na documentação da motocicleta do Recorrente, fazendo com que o mesmo fosse parado numa
blitz
e tivesse o bem móvel apreendido equivocadamente, condenando os Recorridos a restituir integralmente os valores despendidos com a remoção e liberação da motocicleta, entretanto, com relação aos danos morais, entendeu o Magistrado que não restaram comprovadas circunstâncias que ultrapassassem o mero dissabor/aborrecimento decorrente de atos da vida em sociedade.

A propósito, assim destacou o Magistrado de Primeiro Grau,
in litteris:

“Inicialmente, registre-se, que o objeto da presente controvérsia se deu, em torno de ato ilícito, consistente no erro de digitação na placa da motocicleta de propriedade do autor na lavratura do boletim de ocorrência de trânsito pelo primeiro corréu, na medida em que onde deveria constar no campo
“Descrição do Chamado - placa QRB5679”
constou equivocadamente
“placa QRB5676”.

Diante disso, não obstante a referida parte sustente, que o impedimento administrativo, concernente ao licenciamento do veículo, se deu em atenção às diretrizes estabelecidas na Resolução nº 544/2015 do CONTRAN, estando em legalidade o procedimento administrativo, fato é, que o Boletim de Ocorrência inicialmente lavrado pela Polícia Militar e acostado ao ID 7991520, indicam os reais dados do veículo envolvido no infortúnio, apontando a placa QRB5679.

Outrossim, infere-se do documento acostado ao ID 7991518, que o erro praticado é escusável à entidade autárquica, vez que o autor, em diligência junto ao Batalhão de Polícia de Trânsito da PMES, realizada no dia 28 de setembro de 2020, anteriormente a baixa do impedimento pela autarquia corré (ID 7991548 - fl. 4), constatou a inexistência de ocorrência referente a motocicleta marca/modelo Honda/XRE 190, placa QRB5676.

Portanto, os documentos que instruem a exordial, atestam a veracidade das alegações autorais. Restando comprovado pelo conjunto probatório, que a autarquia demandada incorreu em erro, no ato de lançamento do impedimento, inserindo equivocadamente a placa do veículo de propriedade do autor, quando em verdade deveria constar a placa QRB5679 de propriedade de terceiro, o qual efetivamente incorreu para o acidente que deu ensejo à lavratura do BO 42244820.

Logo, demonstrado o erro, e a inexistência de qualquer relação entre o autor, e o veículo envolvido no acidente relatado, não pode ser a este imputada a responsabilidade do ônus de natureza material, decorrente de ato praticado pelo agente do primeiro réu.”

Neste particular, verificada a existência de ato ilícito praticado e do nexo de causalidade, resta aferir se a situação a que restara submetido o Recorrente é passível de ensejar a ocorrência de danos à esfera extrapatrimonial, ou seja, se o transtorno e abalo psicológico proporcionado são aptos a acarretar a reparação civil.

Com efeito, depreende-se dos autos que o Recorrente teve sua motocicleta apreendida e removida para um pátio, restando impossibilitado de seu uso durante 02 (dois) dias, ocasião em que restou liberado condicionalmente até que o Recorrente pudesse realizar a vistoria e, neste ensejo, regularizar o licenciamento do veículo, consoante extrai-se do Documento de Liberação Condicionada no Id. 5147280 - pág. 01.

Não suficiente, o Recorrente foi obrigado a ter que comparecer no Batalhão da Polícia de Trânsito para obter documentação (Id. 5147276 - pág. 01) referente à inexistência de Boletim de Ocorrência envolvendo sua motocicleta, para comprovar o erro perpetrado na documentação.

Além da privação de utilização de seu bem, à míngua de qualquer culpa, ainda foi obrigado a arcar, na oportunidade, com todos os custos proveniente da multa que lhe foi aplicada, da inspeção da motocicleta e da retirada do pátio, o que totalizou no valor da reparação material apontada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse diapasão, resta incontroverso o dano causado em razão do equívoco cometido pelo Estado, na medida que seu veículo foi apreendido indevidamente por causa do registro equivocado da placa do veículo do Recorrente em Boletim de Ocorrência que registrou acidente automobilístico com motocicleta que não correspondia à de sua propriedade.

Como é cediço, em relação aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, sendo tal previsão inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático.

Neste particular, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, dano moral é a violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral. Este e, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo Judiciário...”.[1]

Na hipótese, entendo que as circunstâncias as quais restou submetido o Recorrente, em razão, exclusivamente, do erro perpetrado pela Administração Pública, no tocante à inserção de dados no cadastro de sua motocicleta, para além da privação de utilização do bem, acarretou considerável transtorno, que não pode ser, a meu sentir, confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana.

A propósito, a jurisprudência pátria reconhece a apreensão indevida do veículo como hipótese que enseja dano moral indenizável, senão vejamos,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO - DANO MORAL - DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE.
1. A indevida apreensão de veículo acarreta danos morais passíveis de serem indenizados.

2.
Os danos materiais, para serem indenizados, devem ser demonstrados por quem os alega.”
(
TJ-MG
- AC: 10351060724967001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 17/08/2018).

“
EMENTA:
APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – VEÍCULO EM SITUAÇÃO REGULAR – VEÍCULO MANTIDO NO PÁTIO DO DETRAN/MT POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) DIAS – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JONATTAN FELIPPE RABELO E OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A apreensão indevida de veículo, é fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado pela notória essencialidade que é o veículo como meio de transporte na vida moderna
.”

(
TJ-MT
10343605720208110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2021).

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, a circunstância das vítimas, o desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

A propósito, a jurisprudência tem adotado a compensação e a punição como critérios de fixação do dano extrapatrimonial, devendo registrar-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que
“
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
”
(
STJ
, AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data de Julgamento em 05/02/2015).

In casu
, reitere-se, o Autor/Recorrente teve seu veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de suposta irregularidade no licenciamento, quando na verdade toda a situação foi gerada por equívoco da Administração Pública ao registrar equivocadamente informações de motocicleta como envolvida em sinistro - acidente de trânsito - fato este que inocorreu conforme a prova produzida pelo Recorrente, tendo que aguardar por 02 (dois) dias até a liberação condicional de seu bem.

Neste viés, o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional em reparar o dano suportado pelo Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares já apreciados na Jurisprudência Pátria,
verbatim
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – RECURSO PROVIDO APENAS PARA FIXAR A DATA DO ARBITRAMENTO COMO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS – Veículo apreendido em blitz por falta de licenciamento – Comprovação nos autos da quitação da taxa respectiva – Abuso configurado – Medida que poderia ter sido evitada pela consulta ao sistema informatizado – Inteligência do art. 133, parágrafo único do CTB –
Danos morais devidos em decorrência dos transtornos sofridos pela autora pela apreensão indevida do veículo – Sentença que apurou devidamente a natureza e extensão dos dissabores experimentados, limitando os danos a R$ 2.000,00 – Quantia que se mostra proporcional e não gera enriquecimento indevido da autora
(...)”.

(
TJ-SP
- AC: 10215845520198260224 SP 1021584-55.2019.8.26.0224, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 29/06/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2020).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, e acolher o pedido exordial alusivo aos danos morais, fixando-os no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do Recorrente, devidamente atualizados na forma estipulada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.086, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo que os ônus sucumbenciais deverão ser arcados integralmente pelos Recorridos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)